Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Visto.
Oficie-se ao Juiz de Direito, prolator da decisão reclamada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 989, I, CPC).
Após, cite-se O Município de Arenápolis/MT para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 989, III, do CPC.
A fim de evitar qualquer prejuízo à parte reclamante, determino a suspensão do Processo no 0001403-21.2015.8.11.0026, relacionado à esta reclamação.
Após, colha-se o parecer do Ministério Público, voltando-me conclusos.
Cumpra-se.